Tribunal: TCU
Processo: 020.179/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto, em processo de Representação, pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde contra o Acórdão 2.394/2019-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Pedido de Reexame interposto pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde contra o Acórdão 2394/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 285 e 286 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame em tela, para, no mérito, dar-lhe provimento e alterar o subitem 1.6.1 do Acórdão 2394/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a vigorar com a seguinte redação: "1.6.1. determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) que: a) adote providências com vistas à obtenção de cópia (i) das prestações de contas dos recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Araguaína-TO para atender as despesas vinculadas ao Contrato de Gestão 093/2015, celebrado entre a Prefeitura daquela edilidade e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH); (ii) do Inquérito Civil Público 28/2016, aberto pela 5a Promotoria de Justiça de Araguaína (irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria UPA/HMA/AEM); (iii) das conclusões do Processo 00226.100026/2017-69 instaurado pela Controladoria-Geral da União no Estado do Tocantins; e (iv) do Inquérito Policial 0108/2018-4, instaurado pela Superintendência Regional de Polícia Federal em Tocantins; b) em seguida às providências acima determinadas e observado o disposto nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , proceda a verificação da existência de irregularidades relacionadas a desvios e (ou) desfalque de recursos públicos, encaminhando, se for o caso, toda a documentação ao FNS, para que este órgão promova a devida abertura de tomada de contas especial, dando seguimento ao processo;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão recorrente, ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e à Controladoria-Geral da União naquele Estado, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 0212/2019 e 0213/2019, expedidos pela Secretaria de Controle Externo da Saúde em 8/5/2019 (peças 32 e 34).